Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718425-12.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRUNO FLORENTINO DE SOUSA, G-7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: G-7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRUNO FLORENTINO DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Apelante BRUNO FLORENTINO DE SOUSA, em face do acórdão n.o 1863187 (ID 59488116), proferido por esta Terceira Turma Cível nos autos da ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de valores movido em face da Apelada G-7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para decretar a resolução do compromisso particular de compra e venda firmado entre as partes (ID 41303054), sendo devida a restituição dos valores efetivamente pagos pelo Autor/Apelante, observada a dedução das penalidades contratualmente estabelecidas na Cláusula 3.1, com exceção da comissão de corretagem, da multa de fruição (item “d”) e dos honorários advocatícios convencionais (item “e”), devendo a correção monetária utilizar o mesmo índice do contrato, como dispõe a Cláusula 6.4.4 do instrumento contratual, e restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA DE PENALIDADES MORATÓRIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL. TRIENAL. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes contratantes em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois, tanto o promissário comprador, que adquire onerosamente imóvel e torna-se o destinatário final do imóvel, quanto a construtora/incorporadora, promitente vendedora, responsável pela alienação de imóveis e pela prestação de serviços, consistentes na edificação das unidades imobiliárias, enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.551.596/SP, deve ser aplicado o prazo prescricional de 3 anos previsto no §3o, inciso IV, do art. 206 do Código Civil, para pretensões de restituição de valor pago a título de comissão de corretagem, o qual se justifica ante a vedação ao enriquecimento sem causa. 2.1. Considerando a data da celebração do contrato de corretagem como termo inicial do prazo prescricional, a pretensão de restituição da comissão paga em 2012, prescreveu em 2015. 2.2. Reconhecida a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem. 3. Por aplicação da Súmula no 543 do STJ, no caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a restituição das parcelas pagas pelo promissário comprador de modo parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 3.1. No caso, é incontroverso o fato de que a rescisão do contrato se deu por culpa do consumidor autor, de modo que se aplicam as disposições de multa contratual e demais penalidades estabelecidas pelo instrumento de promessa de compra e venda. 4. Muito embora seja reconhecida a validade da previsão contratual que impõe a obrigação de pagamento de honorários advocatícios convencionais ao promissário comprador do imóvel em caso de cobrança extrajudicial ou judicial, a cobrança desses valores depende da interpelação extrajudicial ou judicial do promitente vendedor para a cobrança dos débitos em atraso ou para obtenção da rescisão contratual, o que não ocorreu nos autos. 5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de taxa de fruição na hipótese de desfazimento de contrato de compra e venda de terreno não edificado, porquanto a resilição não enseja qualquer enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor. 6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Nas razões recursais (ID 60010931), o Embargante alega omissão do acórdão quanto a data de início da fixação do índice IGPM e dos juros de 1%. Pede que o início da incidência seja a data do vencimento de cada parcela paga. Sustenta, ainda, omissão quanto a forma de devolução dos valores, requerendo que seja restituído de forma imediata e integral. No final, pede o conhecimento e provimento dos declaratórios para sanar as omissões: a) quanto a fixação da data de início da incidência do índice IGPM (FGV) mais juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do vencimento de cada parcela que deve ser devolvida. Subsidiariamente, se este não for o entendimento da Turma, requer a fixação a partir do ajuizamento da ação; b) quanto a forma de devolução dos valores, definindo que seja restituído de forma integral. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada, ora embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2024 15:37:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador